Tribunal: TJMT
Processo: 1026798-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026798-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (PACIENTE), Juízo da comarca de cotriguaçu (IMPETRADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (IMPETRANTE), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (ADVOGADO), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (IMPETRANTE), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EGILMAR VICENTE TEIXEIRA - CPF: 634.410.712-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA), ERIQUE APARECIDO SETTE - CPF: 009.088.302-03 (VÍTIMA), ESTEFANI GOMES FARIA - CPF: 060.337.001-20 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (VÍTIMA), ORLEL DE SOUZA - CPF: 019.876.811-77 (VÍTIMA), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PELO D. JUÍZO SINGULAR – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, COM ARRIMO NAS TESES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O CLAUSTRO CAUTELAR, COM MENÇÃO AO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE, BEM COMO DE MALFADADO EXCESSO DE PRAZO –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO – TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA JÁ ANALISADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – SEGREGAÇÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO –
2.

MÉRITO: PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM VISTA DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE [CRISES DE ANSIEDADE]
– DESCABIMENTO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE, TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DOS CUIDADOS PRESTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS
–
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
Na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de mera reiteração de pedidos, inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

Dessa forma, suscitada tese de ausência de justa causa à prisão preventiva, por alegada inexistência de seus pressupostos e requisitos, deve ser extinto o
writ
nesse ponto, quando já transitado em julgado o acórdão referente ao
habeas corpus
anterior, no bojo do qual se veicularam os mesmos argumentos, tendo se decidido pela legalidade da prisão preventiva na hipótese concreta.

2.

Mérito:
Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento
domiciliar
para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em concessão de liberdade, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para a concessão de prisão domiciliar, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, somado à impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar que, além de apurar crimes demasiadamente graves, a ação penal conta com pluralidade de réus, tendo se determinado, inclusive, a citação de um deles por carta precatória; o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação da ação penal, sem que se constate, por outro lado, constrangimento ilegal decorrente da decisão que postergou, justificadamente, a apreciação do pedido de desmembramento formulado pela i. Defesa do paciente e de um dos codenunciados.

4.

Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1026798-61.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE(S):

Dr. ANTONIO VALDENIR CALIARE

Dra. LETICIA DA SILVA NENEVE

PACIENTE:

CLEBSON MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente se encontra cautelarmente recolhido ao cárcere, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, desde
02/04/2024,
em razão de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse cenário, aduzem a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente decorrente da
ausência de justa causa
para a imposição da prisão preventiva, pois, de acordo com os impetrantes, além de ostentar
predicados pessoais favoráveis
, o paciente
não teria qualquer envolvimento com os delitos
sub judice
, encontrando-se, ademais, sob
tratamento psicológico
,

em razão de crises desencadeadas pela prisão cautelar.

Em sequência, sustentam os d. impetrantes a configuração de
malfadado excesso de prazo
, por se encontrar o paciente recolhido ao cárcere por tempo demasiado, sem que tenha sobrevindo qualquer movimentação processual relevante desde o
recebimento da denúncia
em
14/05/2024
, razão pela qual seria medida de rigor, ao menos, o
desmembramento do feito.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 240752696 ao ID 240752699.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
241513175) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 241951672.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 242828699).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, quanto às arguições de inidoneidade e desproporcionalidade da prisão preventiva imposta ao custodiado, por suposta
ausência de justa causa
,
máxime frente aos predicados pessoais de
CLEBSON
e a suposta fragilidade dos indícios de autoria colhidos em seu desfavor, forçosa a conclusão de que se cuida de teses já apreciadas por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol de
CLEBSON MENDES
,
por um dos causídicos que subscrevem o vertente
writ
e pelos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.
1014962-91.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária realizada no dia
10/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE E INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE – RESPOSTA À ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – RITO PROCESSUAL DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE APROFUNDADA DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
2. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE SUBSIDIAM A PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI NA HIPÓTESE – TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o acolhimento da arguição de nulidade suscitada pelo d. causídico impetrante.

2. Em especial, sublinho que
não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(ex vi do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que
idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Na hipótese dos autos,
a imprescindibilidade da prisão preventiva se encontra demonstrada a partir da gravidade concreta da conduta e da aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública
. Precedentes”
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão prolatado no bojo do
Habeas Corpus
n.
1010170-94.2024.8.11.0000
[
31/07/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstradas a superveniência de fatos novos ou a existência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Destarte,
exclusivamente
quanto à arguição de
ausência de justa causa
ao recolhimento cautelar do paciente, deve ser

extinto o feito

sem exame do mérito.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora que
CLEBSON MENDES
,
Otiniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva, Cleiton Rosa Mendes,
vulgo
“Cleitinho/Neguinho”
e
Elgimar Vicente Teixeira
foram
denunciados
nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, tendo sido imputada a eles a prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, na forma do art. 14, II,
bem como pelo
art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei 8.072/90.

Narra a denúncia que, em dia e horário incertos do ano de 2023, os denunciados, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de suas condutas,
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes
e, nesse contexto,
no dia
04/09/2023
, por volta das 07h50min, na Avenida 24 de Dezembro, n. 244, Centro, no Município de Juruena/MT, em unidade de desígnios,
tentaram subtrair valores pertencentes à Cooperativa Sicoob, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo
, mantendo as vítimas
Enrique Parecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
em seus poderes,
restringindo suas liberdades
, não se consumando o delito apenas por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Por clareza, registro que as condutas imputadas ao paciente foram descritas da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] Os denunciados
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, sendo crime de roubo a Joalheira Brilhante no Município de Colniza/MT (22/07/2023) e a Casa Lotérica no Município de Juruena/MT (19/07/2023), comércio ilegal de madeira
(id. 143678700 - Pág. 24).

[...]
Os denunciados Cleiton e Clebson (primo de Valque) deram suporte material aos denunciados Otniel e Valque, uma vez que eles transportaram os executores de Juína até Juruena, no dia 02/09/2023
.

Durante o enredo criminoso acima narrado,
os denunciados Cleiton e Clebson ficaram de “sobreaviso” para dar fuga aos executores (id. 143678702 - Pág. 14).

O veículo utilizado para dar suporte aos criminosos foi uma Toyota Hilux pertencente ao denunciado Clebson
”.

(Denúncia de ID 155532684 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Quanto à prisão preventiva imposta ao paciente, por sua vez, colhe-se dos autos que se cuida de medida constritiva decretada em
01/04/2024
, em atendimento a representação formulada pela d. autoridade policial, em conformidade com o parecer exarado pelo
parquet
.

Como visto, a existência de justa causa para a decretação e manutenção da medida cautelar mais severa já foi ratificada por esta eg. Corte de Justiça em julgamento de
writ
anterior, subsistindo para análise as teses de
excesso de prazo
e de
que o paciente se encontraria
em tratamento psicológico
em razão de crises desencadeadas por seu recolhimento cautelar, circunstância apta, na intelecção dos impetrantes, a revelar a
inadequação da constrição
à hipótese concreta.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ.

1.

Das condições de saúde do paciente:

Colhe-se da inicial do
writ
que, em razão de seu recolhimento ao cárcere, o paciente
CLEBSON
vem sendo acompanhado semanalmente por uma psicóloga, na Unidade Descentralizada de Reabilitação de Colniza/MT, desde o dia 05/08/2024, para tratamento de suas
crises de ansiedade
(CID 10 F41.1).

A fim de corroborar tais assertivas, os d. causídicos acostaram aos autos o documento de ID 240752696, referente à declaração subscrita, em
13/09/2024
, pela psicóloga
Êmili Campos Cassimiro
(CRP n. 01/24963 e 18/SEC00133), na qual consta a informação de que o paciente se encontra em acompanhamento, por meio de sessões semanais em formato remoto, para tratamento de crises frequentes, com indicação de CID 10 F41.1 [ansiedade generalizada].

Nesse ponto, conquanto os d. impetrantes não tenham formulado pedido expresso de
prisão domiciliar
, limitando-se a argumentar que, em razão desse quadro, “
torna-se imperioso a sua liberação, com as restrições que se tornaram praxe em casos análogos
” (
sic
) (ID 240752695 – Pág. 3), deve-se considerar que,
na presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, cuja
imprescindibilidade
já foi ratificada por esta eg. Corte de Justiça em
habeas corpus
anterior, deve-se concluir que se cuida,
in casu
, de pedido implícito de
prisão domiciliar
, a qual, como se sabe, é cumprida mediante a observância de
providências acautelatórias mais brandas
, nos termos alinhavados pelos d. causídicos.

Dito isso, relembro que o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e,
concomitantemente
, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

E a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, uma vez que a exordial se encontra acompanhada, tão somente, da mencionada declaração subscrita pela
psicóloga
Êmili Campos Cassimiro
, a partir da qual
não se pode concluir que o quadro do paciente seja excessivamente gravoso
, tampouco que
ele não esteja recebendo o tratamento adequado
; pelo contrário, a declaração atesta que, mesmo recolhido ao cárcere,
CLEBSON MENDES
tem recebido
atendimento semanal
por profissional especializada.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço dos d. causídicos em sentido contrário,
não há evidência concreta de que o paciente esteja extremamente debilitado
, tampouco que
a unidade prisional não lhe ofereça o adequado tratamento médico
, razão pela qual
i
nexistem razões aptas a justificar o deferimento da liberdade
ao paciente sob esse viés, em conformidade com o entendimento esposado pela jurisprudência pátria.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“
À míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, sobretudo por ser fornecido à base de psicofármacos, não há falar em substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
.

‘Embora alegue a defesa que o recorrente sofre de depressão, não foi comprovada que a doença cause debilidade extrema, ou que seja inviável a recepção dos medicamentos controlados no presídio em que se encontra.
‘O deferimento da substituição da
prisão
preventiva por
prisão

domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra’
(STJ, RHC n. 144.324/SP)” [...].

(N.U 1021612-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024). — Destaquei.

2.

Do suscitado excesso de prazo:

Sob outra perspectiva, argumentam os d. impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente desde
02/04/2024
, sem que tenha sobrevindo, aos autos originários, qualquer movimentação processual relevante posteriormente ao recebimento da denúncia em
14/05/2024
; encontrando-se os autos paralisados em razão da não apresentação de resposta por parte da i. Defesa do corréu
Otniel
, circunstâncias aptas a ensejar, na intelecção dos d. causídicos, o
relaxamento
da prisão cautelar, por malfadado excesso de prazo, ou, ao menos, o
imediato desmembramento do feito.

Nesse cenário, a despeito da argumentação deduzida pelos impetrantes, consigno ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta com
pluralidade de réus
, em número de 05 (cinco), não tendo sido ainda possível, aliás, a exitosa
citação
de um deles, encontrando-se os autos no aguardo do retorno da
carta precatória
expedida para tanto.

Consoante se extrai do andamento processual do feito, tendo sido a
denúncia
recebida em
14/05/2024
, determinou-se a citação dos acusados para apresentação de
resposta à acusação
, o que foi feito pela i. Defesa do paciente em
24/05/2024
e pela i. Defesa do corréu
Elgimar
em
07/06/2024
; ao que se seguiu o proferimento de
decisão
, em
21/06/2024
,
na qual o d. juízo
a quo
determinou que se aguardassem a juntada aos autos das respostas dos corréus
Otniel
e
Cleiton
, que haviam sido
regularmente citados
e, nesse desiderato, constituído defensores, bem como que se abrisse vista dos autos ao
parquet,
para manifestação acerca do insucesso na citação do corréu
Valque.

O i. órgão ministerial, em
25/06/2024
, apresentou réplica às respostas apresentadas pela i. Defesa do paciente e do corréu
Elgimar
, oportunidade em que forneceu novo endereço para localização de
Valque.

No dia
04/07/2024
, a i. Defesa do corréu
Cleiton
apresentou resposta à acusação, vindo o i. órgão ministerial a apresentar réplica em
13/07/2024
.

Em
19/08/2024
, a i. Defesa do corréu
Otniel
se manifestou nos autos, oportunidade em que requereu acesso a determinados elementos de prova, a fim de que se pudesse melhor exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como pleiteou o desmembramento do feito.

Em seguida, em
28/08/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
na qual
indeferiu
os pedidos de revogação de prisão formulados em prol de
Elgimar
e
CLEBSON
; determinou à Secretaria que certificasse o andamento da carta precatória outrora expedida para citação de
Valque
; e
rejeitou
os requerimentos formulados pela i. Defesa de
Otniel
, determinando a remessa dos autos à i. Defensoria Pública.

Logo no dia seguinte, em
29/08/2024
, a i. Defensoria Pública se manifestou pela
intimação pessoal de
Otniel
, ao que se seguiu, em
09/09/2024
, nova decisão do d. juízo
a quo
, em que foram
mantidas
as prisões preventivas outrora decretadas, com determinação de aguardo de mais informações acerca da citação de
Valque
.

Em
12/09/2024
, o
parquet
se manifestou pelo acolhimento do pedido feito pela i. Defesa de
Otniel
quanto ao
desmembramento
do feito em relação a
Valque
, com esteio no art. 80 do CPP. Em
18/09/2024
, a i. Defesa de
Otniel
reiterou os requerimentos outrora formulados.

Em
23/09/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
na qual determinou que se aguardassem informações acerca da carta precatória destinada à citação de
Valque
, não sendo ainda possível, consoante a d. autoridade judiciária, concluir se tratar de acusado foragido, tão somente porque ainda inexitosa sua citação; determinou-se, igualmente, que se aguardassem informações acerca do cumprimento do mandado de intimação destinado a
Otniel
.

Em sequência, o d. juízo
a quo
deferiu as diligências pleiteadas pela i. Defesa do paciente e de
Otniel
, quanto ao acesso a determinados elementos de prova, e, por fim,
postergou
a apreciação do pedido de desmembramento formulado pela i. Defesa de
Otniel
, para depois da apresentação de sua
resposta à acusação
, pois “
[...] não é apenas a não citação do réu VALQUE que impede o andamento processual, mas sim o fato dele próprio ainda não ter sequer apresentado resposta à acusação, mesmo ciente do feito há mais de quatro meses
” (ID 170001200 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Vê-se, portanto, que o feito
tramita regularmente
, tendo o d. juízo
a quo
adotado todas as providências com vistas à
citação
de todos os acusados e, por prudência, decidido aguardar o retorno da
carta precatória
expedida nesse intento em relação ao corréu
Valque
, bem como a apresentação de
resposta à acusação
pelo corréu
Otniel
, em relação ao qual se aguarda, inclusive, retorno de sua
intimação pessoal
; com vistas à reunião de
melhores condições de decidibilidade
quanto à conveniência do desmembramento do feito, e em relação a quais acusados, tendo em vista o célere e satisfatório deslinde da causa.

Assim, apesar de louvável a preocupação dos d. causídicos com o tempo de tramitação da Ação Penal instaurada em face do paciente,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em outras palavras, conquanto o paciente esteja preventivamente recolhido ao cárcere desde
02/04/2024
, é de se observar que o feito conta com
pluralidade de réus
, um dos quais ainda
não citado
, tendo sido determinada a expedição de
carta precatória
para tanto, o que, como se sabe, acarreta certa e justificada demora na tramitação dos autos; tendo a i. Defesa de um dos corréus [
Otniel
] pleiteado, ademais,
diligências complementares
, consideradas indispensáveis para o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, antes da apresentação de sua resposta à acusação, sem que se olvide, ainda, da imprescindibilidade do retorno acerca da
intimação pessoal
do referido corréu; contexto em que o d. juízo
a quo
, consoante já relatado,
tem acompanhado diligentemente o trâmite dos autos
,

encontrando-se, por fim,
devidamente justificada a postergação do pedido de desmembramento
, para momento posterior ao retorno aos autos de informações acerca da citação de
Valque
e da intimação pessoal de
Otniel
, a fim de se regularem tais questões antes do proferimento de decisão acerca da matéria.

Por fim, conquanto a i. Defesa argumente que, nos autos n. 1002237-80.2023.8.11.0105, o d. Juízo da Vara Única de Colniza/MT aplicou, em desfavor do paciente,
medidas cautelares diversas da prisão
,
não se constata qualquer correlação entre tal fato e as circunstâncias que cingem os autos originários
; notadamente porque, nos autos n. 1002237-80.2023.8.11.0105, a d. autoridade judiciária registrou a ausência de elementos robustos acerca do envolvimento do paciente com os delitos lá apurados [tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, associação criminosa, lavagem de dinheiro e homicídio], tratando-se, como se vê, de
investigações diversas
, em trâmite perante
juízos distintos
, de forma que inexiste, nesse cenário, qualquer correspondência entre os casos em comento que possa autorizar a concessão da almejada liberdade ao paciente.

Sendo assim, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
CLEBSON MENDES
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024